Tribunal: TJES
Processo: 5004030-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004030-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004030-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A, PORTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO
REPRESENTANTE: CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIANA DINIZ ALVES - MG98771-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIANA DINIZ ALVES - MG98771-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
e
PORTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

em razão da decisão, por cópia no evento 2593577, proferida pela d. juíza da Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto que, nos autos da “
ação de
obrigação de fazer com pedido de antecipação liminar da tutela obrigacional
” ajuizada pelo

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
,

deferiu o pedido de tutela provisória de urgência “
para o fim de determinar o integral cumprimento da decisão liminar proferida nos autos n° 0000160-11.2019.8.08.0018, devendo o Requerido efetuar a retirada, em caráter de urgência, de toda a estrutura elétrica do imóvel em questão, no prazo de 30 (trinta) dias
”.

Em suas razões recursais (evento 2593562), os agravantes aduzem, em síntese, que: I) “
inexiste razão para sustentar o perigo de dano baseado no risco de choque elétrico de modo a caracterizar o requisito cumulativo – essencial – da urgência (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo)
” (fl. 08); II) intimada para efetuar o desligamento da subestação de energia, a concessionária “
confirmou que a subestação de energia instalada no local objeto da lide se encontra desligada desde 28/09/2020
” (fl. 08); III) “
Evidente, portanto, que não resta preenchido o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma que a energia elétrica já se encontra desligada há quase 02 (dois) anos
” (fl. 09); IV) “
Ademais, a decisão agravada carece de vício de fundamentação, posto que o pedido formulado pelo Agravado se fundamenta em obrigação de fazer, e a decisão proferida se baseia no preenchimento dos artigos 561 a 563 do CPC, que nada se relaciona com o caso
” (fls. 10/11); V) “
os equipamentos que o Agravado pretende ver removidos se encontram insertos na mesma área na qual o Recorrido obteve a reintegração de posse. Portanto, resta caracterizada a continência entre a ação de reintegração de posse e a presente ação, uma vez que há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido da ação de reintegração de posse é mais amplo e abrange o da ação ora discutida
” (fl. 12); VI) “
qualquer discussão acerca da área objeto da lide da ação de reintegração de posse deve-se se dar nos autos da aludida ação. Assim, se o Agravado, que já foi reintegrado na posse do imóvel, se vê prejudicado de alguma forma, deveria então tratar de tal ponto no processo já em curso
” (fls. 12/13); VII) “
A empresa Yara Alimentos Eireli ajuizou perante o mesmo juízo de origem, Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto/ES, tutela antecipada em caráter antecedente em face da Agravante Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio S.A, processo autuado sob o número 0000480-90.2021.8.08.0018. Na referida ação, a empresa Yara Alimentos Eireli aduz que é proprietária de equipamentos que se encontram no imóvel objeto da lide de reintegração de posse ajuizada pelo Agravado – inicial anexa. Dentre os equipamentos que diz a empresa Yara Alimentos Eireli ser proprietária, está incluída a subestação de energia elétrica que se discute no presente momento – lista de equipamentos anexa
” (fl. 14); VIII) “
as Agravantes correm o risco de auferirem gastos para remoção dos equipamentos elétricos do local e para acondicioná-los, podendo, inclusive, nem serem partes legítimas para o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo a quo, posto que pendente decisão no processo que definirá acerca de sua legitimidade
” (fl. 15); IX) “
Mesmos que as Agravantes pleiteiem o devido ressarcimento em face do Agravado, esse, ente público, com fundamento no artigo 302 do CPC, pelo todo exposto, se mostra plausível a suspensão da liminar até que sobrevenha decisão final no processo de origem e assim se evite maiores gastos e danos a qualquer das partes
” (fl. 15).

No evento 2634274 foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Embora intimado, o município deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões recusais, conforme certificado no evento 3373762.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
e
PORTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

em razão da decisão, por cópia no evento 2593577, proferida pela d. juíza da Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto que, nos autos da “
ação de
obrigação de fazer com pedido de antecipação liminar da tutela obrigacional
” ajuizada pelo

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
,

deferiu o pedido de tutela provisória de urgência “
para o fim de determinar o integral cumprimento da decisão liminar proferida nos autos n° 0000160-11.2019.8.08.0018, devendo o Requerido efetuar a retirada, em caráter de urgência, de toda a estrutura elétrica do imóvel em questão, no prazo de 30 (trinta) dias
”.

Em suas razões recursais (evento 2593562), os agravantes aduzem, em síntese, que: I) “
inexiste razão para sustentar o perigo de dano baseado no risco de choque elétrico de modo a caracterizar o requisito cumulativo – essencial – da urgência (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo)
” (fl. 08); II) intimada para efetuar o desligamento da subestação de energia, a concessionária “
confirmou que a subestação de energia instalada no local objeto da lide se encontra desligada desde 28/09/2020
” (fl. 08); III) “
Evidente, portanto, que não resta preenchido o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma que a energia elétrica já se encontra desligada há quase 02 (dois) anos
” (fl. 09); IV) “
Ademais, a decisão agravada carece de vício de fundamentação, posto que o pedido formulado pelo Agravado se fundamenta em obrigação de fazer, e a decisão proferida se baseia no preenchimento dos artigos 561 a 563 do CPC, que nada se relaciona com o caso
” (fls. 10/11); V) “
os equipamentos que o Agravado pretende ver removidos se encontram insertos na mesma área na qual o Recorrido obteve a reintegração de posse. Portanto, resta caracterizada a continência entre a ação de reintegração de posse e a presente ação, uma vez que há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido da ação de reintegração de posse é mais amplo e abrange o da ação ora discutida
” (fl. 12); VI) “
qualquer discussão acerca da área objeto da lide da ação de reintegração de posse deve-se se dar nos autos da aludida ação. Assim, se o Agravado, que já foi reintegrado na posse do imóvel, se vê prejudicado de alguma forma, deveria então tratar de tal ponto no processo já em curso
” (fls. 12/13); VII) “
A empresa Yara Alimentos Eireli ajuizou perante o mesmo juízo de origem, Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto/ES, tutela antecipada em caráter antecedente em face da Agravante Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio S.A, processo autuado sob o número 0000480-90.2021.8.08.0018. Na referida ação, a empresa Yara Alimentos Eireli aduz que é proprietária de equipamentos que se encontram no imóvel objeto da lide de reintegração de posse ajuizada pelo Agravado – inicial anexa. Dentre os equipamentos que diz a empresa Yara Alimentos Eireli ser proprietária, está incluída a subestação de energia elétrica que se discute no presente momento – lista de equipamentos anexa
” (fl. 14); VIII) “
as Agravantes correm o risco de auferirem gastos para remoção dos equipamentos elétricos do local e para acondicioná-los, podendo, inclusive, nem serem partes legítimas para o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo a quo, posto que pendente decisão no processo que definirá acerca de sua legitimidade
” (fl. 15); IX) “
Mesmos que as Agravantes pleiteiem o devido ressarcimento em face do Agravado, esse, ente público, com fundamento no artigo 302 do CPC, pelo todo exposto, se mostra plausível a suspensão da liminar até que sobrevenha decisão final no processo de origem e assim se evite maiores gastos e danos a qualquer das partes
” (fl. 15).

No caso em tela, é evidente que a causa de pedir dos autos da ação de obrigação de fazer originária se relaciona com a causa de pedir dos autos da ação de reintegração de posse nº 0000160-11.2019.8.08.0018, já que a pretensão da municipalidade recorrida é a retirada de toda a estrutura elétrica do imóvel reintegrado.

Tal constatação, todavia, não enseja o reconhecimento de continência entre as demandas, mas tão somente que estas são funcionalmente ligadas.

O artigo 56 do CPC é claro ao estabelecer que a continência se dá “
entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais
”, sendo que,
in casu
, as causas de pedir e os pedidos são diversos, ainda que se relacionem.

Em casos como o dos autos, em que o Município ajuizou a demanda possessória, a doutrina
1
ensina que lhe seria lícito cumular, naquela demanda, o pedido possessório com o de reparação de eventuais prejuízos experimentados pela remoção ou demolição de acessões que lhe são inúteis,
in verbis
:

Entre os danos provocados pelo esbulho, incluem-se construções e plantações que não interessam ao possuidor. A remoção ou demolição de tais acessões inúteis acarretam prejuízos que o esbulhador tem de reparar nos termos do inciso I do art. 555. Nesse caso, ao possuidor caberá promover o desfazimento, cobrando o respectivo custo da parte sucumbente, além dos demais prejuízos que a privação da posse lhe acarretou, como, por exemplo, desgaste ou deterioração do bem e frutos ou rendimentos que deixou de perceber.

Contudo, trata-se apenas de uma faculdade processual da qual não se valeu a municipalidade na ocasião. Desse modo, permaneceu possível o ajuizamento de demanda própria, pela municipalidade, para pleitear a indenização por eventuais custos com a remoção desejada ou mesmo compelir diretamente os esbulhadores indicados (agravantes) a procederem com a remoção da estrutura e dos equipamentos que não lhe interessam do imóvel. Sendo esta a hipótese dos autos, é nítida a inexistência de continência entre a ação de reintegração de posse e a ação de obrigação de fazer originária.

Também não assiste razão aos agravantes ao aduzirem que a decisão recorrida possui vício em sua fundamentação, pois a magistrada não analisou novamente o preenchimento dos requisitos do artigo 561 e seguintes do CPC, apenas se utilizou da constatação de que foi determinada a reintegração de posse, liminarmente, nos autos do processo nº 0000160-11.2019.8.08.0018 para fundamentar a concessão da tutela provisória de obrigação de fazer nesta oportunidade.

Ressalto ainda que a pendência de lide em que empresa estranha ao processo aduz ser proprietária de equipamentos, maquinários e utensílios, bem como acessórios pertenças e partes integrantes no imóvel reintegrado ao Município, pretendendo sua retomada, não obsta a medida determinada na decisão recorrida, pois os bens estavam sendo utilizados pelas agravantes enquanto se utilizavam do imóvel reintegrado, de modo que não pairam dúvidas quanto à legitimidade destas para o cumprimento da obrigação de fazer relacionada à garantia da plena posse do imóvel pela municipalidade.

Ademais, por ser conhecedora da demanda ajuizada pela empresa estranha à lide, a magistrada nomeou a primeira agravante, ré naqueles autos, como depositária dos bens, de maneira a preservá-los enquanto pende o litígio.

Por fim, ainda que a municipalidade tenha fundado o
periculum in mora
no risco potencial de choque elétrico em razão da manutenção da estrutura de rede de alta tensão e que tenha sido elucidado pela concessionária de energia elétrica que a subestação de energia elétrica se encontra desligada desde 28.09.2020, afastando este perigo alegado, verifico que o risco de dano sustentado pelo ente público na origem não se limitou a esse argumento.

O agravado demonstrou que a demora na retirada dos bens das agravantes está inviabilizando o pleno exercício da sua posse sobre o imóvel, obstando a realocação total da frota de máquinas pesadas pertencentes ao ente público para o local. Atualmente, o imóvel consegue abrigar apenas parte dos bens da municipalidade, permanecendo o restante em outro local que necessita ser desocupado imediatamente para dar início à construção de um empreendimento educacional financiado pelo governo estadual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 177.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FUNCIONALMENTE LIGADA À AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – FACULDADE PROCESSUAL – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA PARA COMPELIR DIRETAMENTE OS ESBULHADORES A REMOVEREM ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS – INEXISTÊNCIA DE CONTINÊNCIA – AUSENTE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – LEGITIMIDADE PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PERIGO DE DANO COM A DEMORA NA RETIRADA DOS BENS
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
.
É evidente que a causa de pedir dos autos da ação de obrigação de fazer originária se relaciona com a causa de pedir dos autos da ação de reintegração de posse nº 0000160-11.2019.8.08.0018, já que a pretensão da municipalidade recorrida é a retirada de toda a estrutura elétrica do imóvel reintegrado. Tal constatação, todavia, não enseja o reconhecimento de continência entre as demandas, mas tão somente que estas são funcionalmente ligadas, pois
in casu
, as causas de pedir e os pedidos são diversos, ainda que se relacionem.

2.
Em casos como o dos autos, em que o Município ajuizou a demanda possessória, lhe seria lícito cumular, naquela demanda, o pedido possessório com o de reparação de eventuais prejuízos experimentados pela remoção ou demolição de acessões que lhe são inúteis. Contudo, trata-se apenas de uma faculdade processual da qual não se valeu a municipalidade na ocasião. Desse modo, permaneceu possível o ajuizamento de demanda própria, pela municipalidade, para pleitear a indenização por eventuais custos com a remoção desejada ou mesmo compelir diretamente os esbulhadores indicados (agravantes) a procederem com a remoção da estrutura e dos equipamentos que não lhe interessam do imóvel. Sendo esta a hipótese dos autos, é nítida a inexistência de continência entre a ação de reintegração de posse e a ação de obrigação de fazer originária.

3.
Também não assiste razão aos agravantes ao aduzirem que a decisão recorrida possui vício em sua fundamentação, pois a magistrada não analisou novamente o preenchimento dos requisitos do artigo 561 e seguintes do CPC, apenas se utilizou da constatação de que foi determinada a reintegração de posse, liminarmente, nos autos do processo nº 0000160-11.2019.8.08.0018 para fundamentar a concessão da tutela provisória de obrigação de fazer nesta oportunidade.

4.
A pendência de lide em que empresa estranha ao processo aduz ser proprietária de equipamentos, maquinários e utensílios, bem como acessórios pertenças e partes integrantes no imóvel reintegrado ao Município, pretendendo sua retomada, não obsta a medida determinada na decisão recorrida, pois os bens estavam sendo utilizados pelas agravantes enquanto se utilizavam do imóvel reintegrado, de modo que não pairam dúvidas quanto à legitimidade destas para o cumprimento da obrigação de fazer relacionada à garantia da plena posse do imóvel pela municipalidade. Ademais, por ser conhecedora da demanda ajuizada pela empresa estranha à lide, a magistrada nomeou a primeira agravante, ré naqueles autos, como depositária dos bens, de maneira a preservá-los enquanto pende o litígio.

5.
O risco de dano sustentado pelo ente público na origem não se limitou ao risco potencial de choque elétrico em razão da manutenção da estrutura de rede de alta tensão, refutado pela concessionária de energia elétrica ao afirmar que a subestação de energia elétrica se encontra desligada desde 28.09.2020. O agravado demonstrou que a demora na retirada dos bens das agravantes está inviabilizando o pleno exercício da sua posse sobre o imóvel, obstando a realocação total da frota de máquinas pesadas pertencentes ao ente público para o local. Atualmente, o imóvel consegue abrigar apenas parte dos bens da municipalidade, permanecendo o restante em outro local que necessita ser desocupado imediatamente para dar início à construção de um empreendimento educacional financiado pelo governo estadual.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.